Tribunal: TJSP
Processo: 1031635-95.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1031635-95.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
MARIA YVETTE FONTES DA SILVA, JOSE PEREIRA CAMPOS, CLAUDINO
TESSARI, ANTONIO INIDARCIS, ANTÔNIO LUIZ FERREIRA, DIRCE SILVEIRA
DA SILVA, MARCIONILA LOPES XAVIER, JAIR ROMANO, GONÇALO IRINEU
GREGÓRIO e FRANCISCO DE ASSIS e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes SÃO PAULO PREVINDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso restituído à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031635-95.2015.8.26.0053 -Voto no 18779
2
Apelação / Remessa Necessária no 1031635-95.2015.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex Officio
Aptes/Apdos: Maria Yvette Fontes da Silva, Jose Pereira Campos, Claudino Tessari,
Antonio Inidarcis, Antônio Luiz Ferreira, Dirce Silveira da Silva, Marcionila Lopes
Xavier, Jair Romano, Gonçalo Irineu Gregório e Francisco de Assis
Apdos/Aptes: São Paulo Previndência - SPPREV e Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18779
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à
regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal
entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo
índice de remuneração da caderneta de poupança seja
constitucional, “permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice
para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo
de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da
orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores públicos
estaduais inativos e pensionistas, buscavam o pagamento das parcelas vencidas, referentes
ao Adicional de Local de Exercício, no quinquênio anterior à impetração do mandado de
segurança coletivo, ação em que foi reconhecido o direito da categoria, representada pela
respectiva associação, à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria e
pensões. O processo foi extinto sem julgamento do mérito com relação à Fazenda do
Estado. No que concerne à autarquia, a ação foi julgada procedente, seguindo-se a
interposição de recurso pelas requeridas, ao qual se negou provimento. Recorreram
também os autores, seguindo-se o parcial provimento do recurso.
Inconformada com o desfecho, a requerida interpôs Recurso
Extraordinário e Recurso Especial. Ocorre que, no julgamento do paradigma (Recurso
Especial no 1.495.146/MG), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031635-95.2015.8.26.0053 -Voto no 18779
3
art. 41-A na Lei no 8.213/91, ao passo que os juros de mora incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09). Mais ainda, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros
moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional,
“permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice
para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E.
Na base disto tudo, os autos vieram ter a esta E. Câmara para os termos do artigo 1.040, II,
do Código de Processo Civil.
É o relatório.
É bem de ver que esta E. 7a Câmara aplicou, com relação aos juros
de mora, precisamente o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
“Os juros são os que remuneram as aplicações em caderneta de
poupança, da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao
ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano,
mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos
demais casos, tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12.” (fls. 356)
Entretanto, comporta adequação o v. Acórdão no que concerne à
atualização, consignando-se que sobre as parcelas em atraso incidirá correção monetária,
de acordo com o IPCA-E, tanto no período anterior quanto no período posterior à
expedição do precatório, conforme se decidiu no julgamento do RE 870.947, relativo ao
Tema 810, ocorrido em 20/09/2017.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no noticiado Recurso
Especial no 1.495.146/MG, julgando no sistema de Recursos Repetitivos, dispôs de
maneira diferente. Todavia, em que pese o respeito às instâncias superiores, há de se ter em
conta a regra do artigo 102, III, alíneas e parágrafos, da Constituição Federal.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031635-95.2015.8.26.0053 -Voto no 18779
4
sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, cumpre adequar a decisão proferida na Apelação Cível no 1031635-
95.2015.8.26.0053 ao paradigma, apenas no que diz respeito à correção monetária, ao que
se determina a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público
desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator